Tribunal: TJDFT
Processo: 0703275-35.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703275-35.2023.8.07.0002 RECORRENTE: ROBERSON MEDEIROS SILVA, COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMOS DE CARGAS E PASSAGEIROS EM GERAL LTDA, FCB - TRANSPORTE LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA RECORRIDO: MARISA SANTOS DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A peça inicial contém causa de pedir e pedido, não havendo descompasso lógico entre os fatos narrados e a conclusão. Também não há pedido juridicamente impossível ou pedidos incompatíveis entre si, não se podendo reputar inepta, pois, a inicial, quando esta não contempla qualquer dos vícios previstos no parágrafo primeiro do art. 330 do Código de Processo Civil. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 2. Uma vez concedido o benefício da gratuidade de justiça, incumbe ao impugnante a comprovação dos elementos necessários para a revogação do benefício. Não demonstrada a alteração da situação financeira da parte, incabível a revogação do benefício. 3. A responsabilidade civil subjetiva pode ser definida como a obrigação de reparar o dano, imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem. 4. Uma vez demonstrado que ambas as partes descumpriram deveres estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro, resta configurada culpa concorrente no acidente de trânsito. 4.1. Tendo em vista a maior gravidade da conduta de uma das partes, há culpa concorrente não equivalente. 5. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos não providos. Sentença mantida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 186, 927 e 945, todos do Código Civil, sustentando a excludente de responsabilidade civil e alegando que o acidente teria sido causado exclusivamente pelo condutor do veículo da autora. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 186, 927 e 945, todos do Código Civil, pois é firme o entendimento do STJ no sentido de que “A modificação do acórdão recorrido, que afastou a responsabilidade civil da transportadora com fundamento na culpa exclusiva da empresa vítima, dependeria do reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, conforme a Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.526.880/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Outrossim, “A Corte estadual, ao decidir a controvérsia, amparou seu entendimento nas circunstâncias fático-probatórias inerentes à causa, concluindo pela caracterização da culpa atribuída à recorrente pela ocorrência do evento danoso, bem como pela não configuração de causas excludentes da responsabilidade civil. (...) Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp n. 2.252.028/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009